Tribunal: TJES
Processo: 5000040-29.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000040-29.2022.8.08.0000

PACIENTE:
JOSÉ BRAULINO DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
VARA
ÚNICA DE IBATIBA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS D
O
ART. 312 DO CPP
–

EXCESSO DE PRAZO – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA –
ORDEM

DENEGADA
.

1
.
Na
forma do art. 312 do CPP,
a
decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantida da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
e
desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

2
.
Diante da
gravidade dos fatos apurados nos autos de origem
é

necessário o acautelamento do paciente para salvaguardar a ordem pública.

3
.
Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de qu
e “
o

excesso de prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando
em
conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

4
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000040-29.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE BRAULINO DE FREITAS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000040-29.2022.8.08.0000

PACIENTE:
JOSÉ BRAULINO DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
VARA
ÚNICA DE IBATIBA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
pedido de Habeas Corpus impetrado
em favor de
JOSÉ BRAULINO DE FREITAS
, contra o ato coator praticado pel
o
MM. Ju
í
z de Direito da
VARA
ÚNICA DE IBATIBA
.

A impetrante afirma que paciente foi preso no dia 19 de março de 2021, quando supostamente estaria envolvido em um crime de homicídio que vitimou o Sr. FABIO BORGES. Sustenta, em síntese, que:
(i)
apesar da denúncia oferecida pelo Ministério Público em 21/05/2021, não existem indícios de que houve participação do paciente no crime;
(ii)
o paciente permanece custodiado, já que a Instrução vem se arrastando até a presente data sem que o réu seja ouvido;
(iii)
todos os pedidos de liberdade foram negados fundamentados de forma genérica;
(iv)
uma única testemunha disse o nome do paciente, sem imputar a ele qualquer conduta relacionada ao crime em apuração;
(v)
há excesso de prazo, uma vez que o paciente encontra-se em cárcere, não havendo, na decisão do magistrado fundamentação suficiente para a manutenção da prisão preventiva.

Deste modo requer liminarmente a concessão da liberdade provisória.

Decisão
l
iminar
(Id. nº 1983312)
indeferindo o pedido de liminar.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau
(Id. nº 2039297 e 2039298)
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº 2048039)
opinando para que seja denegada a ordem.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória-ES, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000040-29.2022.8.08.0000

PACIENTE:
JOSÉ BRAULINO DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
VARA
ÚNICA DE IBATIBA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
uidam os autos de
pedido de Habeas Corpus impetrado
em favor de
JOSÉ BRAULINO DE FREITAS
, contra o ato coator praticado pel
o
MM. Ju
í
z de Direito da
VARA
ÚNICA DE IBATIBA
.

A

impetrante afirma
que paciente foi preso no dia 19 de março de 2021, quando supostamente estaria envolvido em um crime de homicídio que vitimou o Sr. FABIO BORGES
.
Sustenta, em síntese, que:
(i)
a
pesar da denúncia oferecida pelo Ministério Público em 21/05/2021, não existem indícios de que houve
participação do paciente
no crime;
(ii)
o paciente permanece custodiado,
já que
a Instrução vem se arrastando até a presente data sem que o réu seja ouvido;
(iii)
todos os pedidos de liberdade foram negados fundamentados de forma genérica;
(iv)
uma única testemunha disse o nome do paciente, sem imputar a ele qualquer conduta relacionada ao crime em apuração;
(v)
há excesso de prazo, uma vez que o
paciente
encontra-se em cárcere
, não havendo, na decisão do magistrado fundamentação suficiente para a manutenção da prisão preventiva.

Deste modo requer liminarmente a concessão da liberdade provisória.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão para alterar a decisão outrora proferida. Explico.

I
nicialmente,
embora afirme a impetrante que o paciente goza de presunção de inocência, no atual cenário procedimental, diante do depoimento da testemunha JOSIANE DE JESUS SILVEIRA, inclino-me a, com muita cautela, considerar necessário uma análise mais profunda dos fundamentos alegados.

S
abe-se que, na forma do art. 312 do CPP,
a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
,
e
desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares
fumus comissi delicti e periculum libertatis
.

No caso dos autos aos pacientes é imputada a prática do ilícito previsto no
art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe)

e IV (meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima) c/c art. 29,
caput,

ambos

do Código Penal
,

em relação à vítima

Jadilson Freitas da Silva
,

e

José Braulino de Freitas
, incurso nas sanções descritas no
art. 121, § 2º, inciso II(motivo fútil)

c/c art. 29,
caput,

ambos

do Código Penal
, em relação à vítima
Fábio Borges Ferreira,
já que foram dois homicídios.

Salienta-se que não há discussão neste
habeas corpus
acerca dos indícios de autoria ou prova da materialidade, afirmando
a
impetrante, apenas que a decisão que manteve a prisão cautelar não apresenta fundamentação suficiente e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Ora, n
o que tange aos requisitos do
periculum in libertatis
,
pontuo como

coerente e idônea fundamentação do magistrado quando
decretada a prisão preventiva dos denunciados.

Os
arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal
elenca as hipóteses em que é autorizada a decretação da prisão preventiva, constando entre as referidas hipóteses os casos em que a prisão se mostrar necessária à garantia da aplicação da lei penal, desde que provada a existência do crime e houver indícios suficientes da autoria. E, bem assim, no que se refere à garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

De acordo com os ensinamentos da doutrina, dois são os requisitos/pressupostos para que uma prisão cautelar (no caso, preventiva) seja decretada, a saber:
fumus comissi delicti,
que vem representado pela prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, e o
periculum libertatis
, quando se encontra presença de um dos seguintes elementos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica (comum em crimes financeiros), conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

C
onsta nos autos, ainda que:

“
Considerando que fundamentação é sinônimo de fato, tenho que no caso em apreço há indícios mais do que suficientes da autoria e prova da materialidade, pelos boletins unificados às fls. 06/09; declarações das testemunhas de fls. 19/20; 63/65; 70; 97; 101; 174/175; relatório complementar de fls. 36/42; autos de apreensões de fl. 17 e 172/173; laudo cadavérico de fls. 120/123; laudos periciais de fls. 143/167 e 177/185; e pelo relatório final do inquérito policial de fls. 191/199, ou seja, presentes o requisito
fumus comissi delicti.

Acerca do
periculum libertatis
, o mesmo também está presente consistente no requisito/pressuposto da garantia da ordem pública, garantia da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade do crime cometido e modus operandi das condutas praticadas, a indicar a periculosidade in concreta dos acusados.

S
alientou a reincidência na prática de crimes por parte do denunciado
José Braulino de Freitas,
pois na data de sua prisão havia mandado de prisão em aberto por descumprimento de medida protetiva, e pelo denunciado
Altair Ferreira Pereira
já tendo sido processado inclusive incurso pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, autos nº 0000704-89.2018.8.08.0064, restando comprovado o “posicionamento do denunciado
José Antônio Borges Pereira
para o auxílio de seu pai Altair Ferreira Pereira no homicídio contra Jadilson Freitas da Silva, qual seja, aderindo, incentivando ou prestando auxilio material e moral, mesmo porque ambos estavam juntos no local do crime”
.

Necessário destacar o que foi apresentado pela testemunha em sede de audiência ao afirmar que:

“
Que disse que foi ameaçada;
[...]
Que disse que não conhece a pessoa de José Braulino de Freitas; Que disse que ouvia muito falar nele quando trabalhava no Onízio; (...); Que disse que não ouviu ninguém falar nome de ninguém;
Dada a palavra ao MM. Juiz
, disse: Que disse que sim que tinha acabado de chegar de Iúna, que estava trabalhando na lanchonete;
Que disse que vai adiantar, se resolver sim; Que disse que olha o rapaz que foi lá em casa falar comigo isso disse que foi o parente desse “Bra” sei lá o que ai, que falou que ia me matar se eu viesse aqui hoje; Que disse que o rapaz que foi lá se chama Matias, e reside no morro do cemitério; Que disse que acho que foi esse tal de Braulino que o menino falou comigo; Que disse que ele esteve lá em Santa Maria e tem muito conhecimento lá, ai diz ele que ouviu familiares, amigos próximos desse Braulino
; Que disse que não tem mais alguém que ouviu falar que esteja envolvido nesse crime; Que disse que sim; Que disse que confirma integralmente o depoimento prestado na polícia; Que disse que não foi coagida na polícia; Que disse que vive sobre efeitos de remédios; Que disse que agora está sobre efeitos de remédios, que toma remédio o tempo todo; (...); Que disse que os remédios não tiram sua consciência; (...);
Que disse que não me ameaçou diretamente; Que disse que segundo Matias foi parentes desse “Brau” sei lá o que
”.

Portanto
,
apesar dos esforços argumentativos lançados pelo impetrante, entendo que ainda restam presentes os requisitos necessários para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de qu
e “
o

excesso de prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando
em
conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

E
m uma análise primária dos autos e em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal Estadual observo que o feito não
se
encontra
va
paralisado.

Esclareço, o crime fora perpetrado em 1
4
/0
3
/202
1
, com pris
ão
cumprida na data de 1
9
/
03
/202
1.

A denúncia fora recebida em 01/07/2021.

Na mesma data o magistrado proferiu decisão indeferindo pedido de liberdade provisória realizado em favor dos pacientes. Em 14/09/2021 foi realizada a audiência de instrução e julgamento.

Ora, diante do relato
,
não vislumbro
, como pretendido pela defesa, morosidade ou falta de impulsionamento judicial.

Como demonstrado, o magistrado todas as vezes que foi instado analisou de forma fundamentada os pleitos de liberdade provisória, realizando todos os atos necessários para o regular processamento do feito, ante a complexidade do caso. Portanto, não há que se falar em retardamento da ação penal por culpa da acusação ou o judiciário.

Deste modo, não vislumbro excesso de prazo por ato que possa ser atribuído ao juízo, ou mesmo à acusação.

À luz de tais considerações,
DENEGO
a ordem,
para
manter o trâmite
regular do feito,
bem como
a prisão preventiva imposta ao paciente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000040-29.2022.8.08.0000

PACIENTE:
JOSÉ BRAULINO DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
VARA
ÚNICA DE IBATIBA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS D
O
ART. 312 DO CPP
–

EXCESSO DE PRAZO – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA –
ORDEM

DENEGADA
.

1
.
Na
forma do art. 312 do CPP,
a
decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantida da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
e
desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

2
.
Diante da
gravidade dos fatos apurados nos autos de origem
é

necessário o acautelamento do paciente para salvaguardar a ordem pública.

3
.
Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de qu
e “
o

excesso de prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando
em
conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

4
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 09 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR